Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706216-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, ELMO ENGENHARIA LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGADO: TOLIO EDEO RIBEIRO, THAIS CAMPOS VALADARES RIBEIRO DESPACHO Diante do julgamento da Reclamação interposta, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora